Tribunal: TJMT
Processo: 1021231-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1021231-20.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a). DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), IVANCURY BARBOSA - CPF: 148.017.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (AGRAVANTE), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (AGRAVADO), IVANCURY BARBOSA - CPF: 148.017.601-04 (AGRAVANTE), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), WINSTON LUCENA RAMALHO - CPF: 085.316.094-53 (ADVOGADO), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (AGRAVANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), RTRS SOY LAND AGROPASTORIL S.A. - CNPJ: 52.765.922/0001-93 (AGRAVADO), LPW ATIVOS AMBIENTAIS SA - CNPJ: 03.105.350/0001-00 (AGRAVADO), WILSON DE TOLEDO SILVA JUNIOR - CPF: 283.244.788-09 (ADVOGADO), LUCAS TAVELLA MICHELAN - CPF: 230.523.458-93 (ADVOGADO), LPW ATIVOS AMBIENTAIS SA - CNPJ: 03.105.350/0001-00 (AGRAVANTE), LUCAS TAVELLA MICHELAN - CPF: 230.523.458-93 (ADVOGADO), RTRS SOY LAND AGROPASTORIL S.A. - CNPJ: 52.765.922/0001-93 (AGRAVANTE), WILSON DE TOLEDO SILVA JUNIOR - CPF: 283.244.788-09 (ADVOGADO), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (AGRAVADO), IVANCURY BARBOSA - CPF: 148.017.601-04 (AGRAVADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), WINSTON LUCENA RAMALHO - CPF: 085.316.094-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora (N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado aguarde a devida instrução processual, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

RELATÓRIO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1000287-29.2020.8.11.0109, movida por GEFERSON LOPES SOARES, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE a concessão de MANUTENÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na inicial em favor do requerente GEFERSON LOPES SOARES, determinando-se a expedição de mandado e manutenção de posse a ser cumprido contra os requeridos EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA e IVANCURY BARBOSA e quem estiver esbulhando e/ou turbando a área rural, inclusive com o auxílio da força policial, caso se revele necessário, devendo ser recomendada a máxima cautela no cumprimento da presente ordem.

No mandado, cientifiquem-se os réus sobre a proibição de praticar quaisquer outros atos de turbação ou esbulho, sob pena de serem condenados ao pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma dos arts. 497 e 555, parágrafo único, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que as provas apresentadas com inicial são unilaterais e imprestáveis à demonstração do efetivo exercício da posse, ou seja, do poder físico e/ou econômico do Agravado sobre a porção de terras que diz ter sido turbado.

Afirma, ainda, que o agravado não trouxe aos autos sequer Autorização de Exploração de Manejo Florestal – AUTEX que esteja em vigor, ou mesmo coordenadas geográficas do local da suposta turbação.

Relata que este e. tribunal possui entendimento no sentido de que a prova exclusivamente documental, não é suficiente para o deferimento da medida liminar em ação de manutenção de posse, senão quando trouxer um juízo de “quase-certeza” do direito, o que não se confunde com os “indícios de posse”, termo este consignado pela Juíza prolatora da decisão agravada.

No mais, discorre sobre: (
i
) sua posse na área objeto de regularização fundiária em terra devoluta; (
ii
) a ausência de prova da probidade sobre as terras arrendadas; (
iii
) o cancelamento da certificação da matrícula no 9.699 e suspensão da
AUTEX
; e (
iv
) a existência de Inquérito Policial na Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, sob o no 28/2019 (nu. 208.4.2019.11577), destinado à apuração das denúncias realizadas pelo Agravante contra os proprietários da Fazenda Ibicaba, os Srs. Garon Ribeiro e Moraes e Willian, por extração ilegal de madeira sobre as áreas devolutas em processo de regularização.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de afastar o reconhecimento prematuro da suposta posse exercida pelo agravado, sem antes da devida instrução processual.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o pagamento do preparo recursal.

A liminar foi deferida (id. 148343690).

Contraminuta, no Id. 151215191, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto contra a decisão liminar (Id. 156885692).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
LEANDRO FACCHIN ROCHA – OAB/MT No 22166-A E LUCAS TAVELLA MICHELAN – OAB/SP No 328480-A.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
RELATOR
)
:

Colenda Câmara.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia deferiu o pedido de liminar para conceder a manutenção de posse do imóvel descrito na inicial em favor do Requerente Geferson Lopes Soares, ordenando a expedição e cumprimento do mandado de manutenção de posse a ser cumprido em desfavor dos Requeridos Eder Ramos Albano de Oliveira e Ivancury Barbosa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Magistrado substituto justificou a existência de indícios de posse pelo Autor, por meio dos seguintes documentos:

“
Pois bem. Existem no caderno processual indícios consistentes sobre a posse do autor em relação ao bem objeto da presente demanda, mormente pelos documentos que acompanham a inicial, uma vez que há instrumento particular de
contrato de arrendamento rural
(Id. 33828627),
alvará de funcionamento
(Id. 33828637),
certidão simplificada da junta comercial
(Id. 24203207),
comprovante de inscrição estadual quanto às atividades empreendidas
(Ids. 33826838 e 33828639),
registro de contrato social da empresa
GEFERSON LOPES SOARES AGROPECUÁRIA (Id. 33828640),
contrato de prestação de serviço para manejo florestal sustentável
, para a área objeto do arrendamento rural (Id. 33828941).

Quanto a turbação, fundamenta o Juízo
a quo
que a sua ocorrência restou demonstrada mediante:

“Boletim de Ocorrência n° 2020.136423, juntado ao Id. 33829499; foto da ponte que dá acesso à Fazenda Ibicaba queimada (Id. 33829505); marco de georreferenciamento com indicações de que foi recém colocado na área (Ids. 33829512 e 33829517); placas colocadas por terceiros na localidade, relacionadas a outra fazenda diversa da do requerente – Fazenda Boa Esperança (Ids. 33829520 e 33829522); fotos e declarações dos funcionários alvejados por disparos de tiros no dia da invasão (Ids. 33829744 e 33829760)”
.

Quanto ao tema, é de sabença que nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parts
), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles:
“I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”
.

No caso, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, verifica-se que não resta demonstrado pelo agravado os requisitos autorizadores à concessão da referida liminar, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão da posse fática.

Primeiro, não se comprova a posse do agravado, para os fins aqui desejados, por meio de simples contratos de arrendamento e prestação de serviços, além de documentos emitidos pela junta comercial. Em segundo, a prova meramente documental e unilateral não corrobora à formação de um juízo de “quase-certeza”, sendo esta a única hipótese autorizadora da concessão da medida liminar possessória, mormente quando a suposta turbação ocorreu em áreas que são objeto, aparentemente, de regularização fundiária.

Ademais, consta na petição do agravo que o “próprio Autor da Ação, fez juntar às páginas 21/163 do ID no 33829537, todo o processo de Regularização de Ocupação no 150759/2014, de titularidade do ora Agravante, onde é possível constatar que as placas de identificação se encontram fixadas naquela área desde o ano de 2015”.

Além disso,
QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014734-58.2020, DE MINHA RELATORIA, AO CONSIGNAR SOBRE A FRAGILIDADE DAS PROVAS ENTÃO EXISTENTES,
descrevi que os documentos unilaterais que instruem a petição inicial, o agravante colaciona cópia do Laudo de Vistoria Realizado pelo INTERMAT em 2014, onde a posse é identificada seu nome:

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado aguarde a devida instrução processual, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO
.” (Agravo de Instrumento No 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento No 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)

Em caso bastante semelhante, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA LIMINARMENTE – LOTES URBANOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora”
(N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Importante consignar, ainda, que é duvidosa a existência das placas instaladas dando conta da regularização fundiária procedida pelo Agravante, porque a vistoria
in loco
, ainda não teria se iniciado, como bem destacado na própria decisão agravada,
verbis
:

“Verifica-se ainda que, no processo administrativo de n° 150747/2014, indicado nas placas instaladas na propriedade do requerente (placas aos Ids. 33829520 e 33829522), foi proferida manifestação na data de 18 de junho de 2019, com o seguinte teor: “
Tendo em vista, a necessidade de averiguar a ocupação in loco, remetemos autos para agendar a vistoria
”. Na data de 27 de maio de 2020, o processo foi encaminhado para o setor competente - GERFO- GER DE REGULARIZACAO FUNDIARIA ONEROSA-,
a fim de que fosse realizada a vistoria in loco, que, ao que consta, ainda não sucedeu [...]
”.

Portanto, sendo as provas unilaterais frágeis à constatação dos requisitos do artigo 561 do CPC, inclusive porque o feito ainda carece de maior instrução processual, ao menos neste momento, hei por bem modificar a decisão agravada para, além de evitar
tumulto processual em razão de julgados anteriores, manter o
status a quo
da posse até a devida instrução processual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento prematuro da suposta posse exercida pelo agravado, sem a devida instrução processual.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno encartado no Id. 156885692.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, O RELATOR PROVEU O RECURSO E 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Egrégia câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eder Ramos Albano de Oliveira da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da ação de manutenção de posse movida por Geferson Lopes Soares, concedeu a tutela para manter o autor na posse do bem, determinando que o réu e Ivancury Barbosa e quem estiver turbando a posse, se abstenham de praticar qualquer moléstia em relação ao imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que no RAI 1014734-58.2020.8.11.0000 esta Câmara já havia julgado acerca da prova documental unilateral e necessidade de audiência de justificação prévia, bem como o indício de posse em favor do agravante diante da existência de laudo de vistoria realizado pelo Intermat em 2014.

Salienta a ausência de documentos para demonstração da posse do agravado, como notas fiscais, ata notarial, documentos oficiais emitidos pelo INCRA, SEMA ou Intermat e autorização de exploração de manejo florestal – Autex em vigor, ou mesmo coordenadas geográficas do local da suposta turbação.

Afirma a ocorrência da preclusão para oitiva de informante não arrolado para a audiência de justificação prévia, e que o informante Manoel Nascimento Vieira do Araújo sequer poderia ter sido ouvido, porque seu nome não constou no rol depositado em juízo, e a par disso, é o proprietário da Fazenda Ibicaba, objeto da discussão. Busca o reconhecimento da má-fé do agravado e ausência de probidade dos proprietários da fazenda, diante da certificação da matricula no. 9.699 cancelada, Autex suspensa e o inquérito policial da Dema.

Salienta que o agravado, em conluio com os proprietários da Fazenda Ibicaba, visando tomar de assalto áreas devolutas com posses estabelecidas e em processo de regularização fundiária, se utilizaram do Poder Judiciário como instrumento para a prática de verdadeiro esbulho judicial, pois, cientes de que as regularizações fundiárias já se aproximam do final, se tornando cada vez mais difícil o prosseguimento da empreitada criminosa consubstanciada em extração ilegal e furto de madeira a audiência de justificação

Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da decisão, afirmando que não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela, já que baseada exclusivamente em prova documental.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pelo i. Relator, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, que entendeu que
“primeiro, não se comprova a posse do agravado, para os fins aqui desejados, por meio de simples contratos de arrendamento e prestação de serviços, além de documentos emitidos pela junta comercial. Em segundo, a prova meramente documental e unilateral não corrobora à formação de um juízo de “quase-certeza”, sendo esta a única hipótese autorizadora da concessão da medida liminar possessória, mormente quando a suposta turbação ocorreu em áreas que são objeto, aparentemente, de regularização fundiária
.” .

Nota-se que na audiência de justificação o autor desistiu das testemunhas arroladas, vejamos:

“A parte autora informou, em audiência,
a substituição

das testemunhas inicialmente arroladas
, pelas testemunhas Manoel Nascimento Vieira do Araújo e Jeancarlos de Souza Ronda. Justificou o fato de que, diante de várias redesignações, não foi possível contatar as testemunhas anteriormente arroladas.

O advogado da parte requerida Eder Ramos Albano de Oliveira da Silva se
insurgiu contra a substituição
, vez que, diante da ausência de juntada prévia da substituição e o respectivo rol no processo, não consegue contraditar as testemunhas.

Pelo Magistrado, decidiu pela oitiva das testemunhas na qualidade de informante.

Ato seguinte prosseguiu-se com a inquirição do informante Manoel Nascimento Vieira do Araújo.

O advogado da parte autora dispensou a oitiva do informante Jeancarlos de Souza Ronda.”
(id. 84673908 - negritei)

Com razão o agravante, uma vez que, depois de apresentado o rol de testemunhas, atendidas as disposições dos §§ 4o e 5o do art. 357 do CPC, a parte só pode substituir, mediante requerimento formulado até o momento da realização da audiência, o que não aconteceu nos autos.

Assim, escorreita a decisão proferida pelo douto relator, sendo desnecessário maior delonga, bastando as assertivas esposadas no voto condutor que inclusive mencionou o acórdão proferido no RAI 1014734-58.2020.8.11.0000 por esta Câmara, que expressamente consignou acerca da prova exclusivamente documental, não é suficiente para a concessão da liminar de manutenção de posse.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do 2o vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023